Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710837-23.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUDES SEIXAS CARDOSO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E S P A C H O EUDES SEIXAS CARDOSO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 17243830. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator